Tribunal: TJDFT
Processo: 0715431-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por RODOLFO DA SILVA MARTINS (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 202517240, dos autos de origem), nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0703143-14.2024.8.07.0011, proposta em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que determinou a busca e a apreensão do bem Marca: FIAT, Modelo: FIAT/UNO VIVACE 1.0, Placa: PUQ6937, Chassi: 9BD195152F0623657, Data de Fab/Mod: 2014/2015 Cor: PRATA, Renavam: 01017800500., depositando-se o bem com a autora, na pessoa de seu representante ou preposto, por ela indicado. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 70981587), sustenta que, em síntese, nos autos do processo de Busca e Apreensão que motivou o presente recurso, as partes firmaram documento intitulado Cédula de Crédito Bancário (CCB) no qual consta como bem dado em garantia o veículo que é objeto deste processo. Alega que o Banco agravado ajuizou a presente ação de busca e apreensão alegando descumprimento do contrato por parte da parte agravante, justificando que se encontrava em mora perante a instituição financeira por força de alegado atraso no pagamento das prestações do financiamento. Defende que a presente ação não merece prosperar, diante dos seguintes argumentos a) da cobrança de encargos abusivos superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado do Bacen na época da contratação (período de normalidade contratual); b) do direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas na ação de busca e apreensão; c) da revisão das cláusulas que fixam juros remuneratórios; e d) do afastamento da mora. Ao final, requer seja deferida a liminar de antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata restituição do veículo ao Agravante, sob pena de multa diária a ser fixada; ou que, sucessivamente, revogue a liminar de busca e apreensão e determine o recolhimento do mandado de busca e apreensão com a consequente determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do veículo através do sistema RENAJUD, evitando-se dano irreparável à parte Agravante. e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido para que seja deferida a liminar de antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata restituição do veículo ao Agravante, sob pena de multa diária a ser fixada; ou que, sucessivamente, revogue a liminar de busca e apreensão e determine o recolhimento do mandado de busca e apreensão com a consequente determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do veículo através do sistema RENAJUD, diante da decisão combatida que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que determinou a busca e a apreensão do bem Marca: FIAT, Modelo: FIAT/UNO VIVACE 1.0, Placa: PUQ6937, Chassi: 9BD195152F0623657, Data de Fab/Mod: 2014/2015 Cor: PRATA, Renavam: 01017800500, depositando-se o bem com a autora, na pessoa de seu representante ou preposto, por ela indicado. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte agravante, pela derradeira vez, para que cumpra a determinação disposta no despacho de ID 71046065, para juntar aos autos documentos que entenda serem aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sob pena de indeferimento. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.